Tribunal: TJDFT
Processo: 0001972-54.2010.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de crime de estelionato, à pena de 1 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analise se é pertinente o pedido de reconhecimento de nulidade, decorrente da ausência de representação da vítima, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito.
III. Razões de decidir:
3. A representação da vítima para a deflagração da ação penal prescinde de formalidade, bastando a demonstração inequívoca do seu interesse no sentido de ver apurado o episódio delituoso na esfera penal, como, por exemplo, o registro da ocorrência policial, as declarações perante a autoridade policial, dentre outros.
IV. Dispositivo:
4. Recurso desprovido.